Tribunal: TJBA
Processo: 0339494-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339494-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS DE SOUZA GOIS FILHO

APELADO: MONICA GUIMARAES DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DO ROSARIO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RECUSA DOS VENDEDORES. FALECIMENTO DO ALIENANTE NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. A Demandante adquiriu imóvel dos Réus no ano de 2001, com quitação integral do preço à vista, porém enfrentou resistência injustificada dos alienantes para a outorga da escritura definitiva por mais de uma década. O Juízo de origem determinou a outorga da escritura pelas sucessoras do falecido vendedor, mas indeferiu o pleito de perdas e danos, fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a definir se o acolhimento do pedido principal de obrigação de fazer (outorga de escritura), em detrimento do pedido alternativo ou subsidiário de conversão em perdas e danos, enseja a configuração de sucumbência recíproca ou se a parte autora deve ser considerada vencedora em sua integralidade, com base no princípio da causalidade e na natureza do pedido acolhido.

III. Razões de decidir
O acolhimento da tutela específica de obrigação de fazer, que constitui o provimento principal e satisfativo da pretensão autoral, esvazia o interesse no pedido alternativo de conversão em perdas e danos, formulado para a hipótese de impossibilidade de cumprimento da tutela específica. A rejeição ou prejudicialidade do pedido subsidiário/alternativo, diante do sucesso do pedido principal, não caracteriza derrota processual da parte autora apta a gerar sucumbência recíproca. Pelo princípio da causalidade, os Réus, que deram causa à instauração da lide ao não outorgarem a escritura voluntariamente por longos anos, devem arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. A vitória da Autora no pleito central da demanda atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo a parte requerida responder por inteiro pelas despesas e honorários.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Tese de julgamento: "O acolhimento do pedido principal de obrigação de fazer afasta a sucumbência recíproca em relação ao pedido alternativo de conversão em perdas e danos, devendo a parte ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 11; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 326.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0339494-24.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ELIENE SILVA SOUZA
e como Apelados
ESPÓLIO DE MANOEL SANTANA PEREIRA e MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA